Tribunal: TJES
Processo: 5000218-28.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000218-28.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DYRSE LOPES GALACHA
INTERESSADO: C&A MODAS LTDA. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE. DEMAIS COBRANÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em que se pretende a declaração de nulidade das cobranças referentes aos contratos nº 4282674644301015 e 4282674644301000, bem como a condenação das Recorridas em danos morais.
2. Em análise detida, observo que a recorrida BRADESCARD promoveu o estorno dos valores contestados pela Recorrente, com compensação na fatura vencida em agosto/2019. Entretanto, em que pese a consumidora sustente que surgiram novas cobranças indevidas nos meses seguintes que culminaram na sua negativação, observo que os débitos, referentes às rubricas “INCLUSAO COMPRA PARCELADA S/ JUROS” e “SEGURO DIVIDA FAMILIAR”, são anteriores ao problema narrado (ausência de acesso ao cartão), cuja transação é datada de 30/03/2019, e já constavam em faturas anteriores (não tendo sido em momento algum impugnada pela Recorrente junto às Recorridas).
3. Do exposto, observo que o crédito referente ao ressarcimento pugnado pela Recorrente foi devidamente realizado na esfera administrativa, não havendo que se falar, por outro lado, em ilicitude dos débitos gerados nos meses seguintes, concluindo-se, com efeito, pela regularidade da negativação levada a efeito in casu (destacando-se, nessa oportunidade, que a diferença de número de contrato constante no registro de cadastro de inadimplentes e do registro interno das Recorridas deriva de mero erro material, restando clara a origem do débito e sua correção).
4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.